Tribunal: TJES
Processo: 5014154-97.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014154-97.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA APARECIDA LIMA RODRIGUES PAULINO
RECORRIDO: BANCO SAFRA S A
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5014154-97.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MARIA APARECIDA LIMA RODRIGUES

RECORRIDO: BANCO SAFRA S/A

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

A recorrente está assistida pela Defensoria Pública. Portanto, defiro a gratuidade da justiça.

Trata-se de ação ajuizada em face do BANCO SAFRA S/A na qual a requerente aduz que realizou contrato de empréstimo com o requerido, mas entende que há abusividade da taxa de juros pactuada.

Postulou, assim, pela readequação da taxa de juros.

O juízo sentenciante entendeu, analisando o caso concreto, que não há abusividade. Assim, julgou improcedente o pedido.

Pois bem.

Consta no contrato (id. 10176277) que

a taxa de juros pactuada foi de 2,06% a.m e 27,79% a.a. A taxa média do Banco Central no período era 1,85% a.m e 24,61% a.a.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o fato de a taxa pactuada ser superior a determinado patamar, como a taxa média do Banco Central, por exemplo, não configura, por si só, abusividade, devendo cada caso ser analisado de forma isolada. No caso dos autos,
não verifico abusividade nas taxas pactuadas que possam ensejar a intervenção do Poder Judiciário.

Ressalto que a mera estipulação de juros elevados, por si só, não caracteriza abusividade, especialmente em contratos firmados entre partes capazes e conscientes de suas obrigações e não há nos autos qualquer indício de que a recorrente tenha sido compelida a aceitar condições exorbitantes ou que tenha havido vício na manifestação de vontade.

Nesse cenário, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95, todavia, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)